Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-07.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800696-07.2020.8.14.0076

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BRUNO TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADOS SEM ASSINATURA A ROGO, BEM COMO AUSENTE A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA. APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 5.000,00) –– SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, desde que haja assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. No caso concreto, o Contrato Nº
865473706000000003,
não atende a exigência legal, bem como não foi comprovada pelo banco apelante a disponibilização do dinheiro ao ora apelado, logo as relações negociais em questão são inexistentes por provável fraude bancária.

2. A forma dobrada da devolução se impõe, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4.
Manutenção integral da sentença;

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO,
ajuizada por
BRUNO TEIXEIRA DA SILVA
,
perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Acará/PA.

Na exordial consta que a parte requerente é pessoa idosa, analfabeto, com pouca instrução e que tomou conhecimento de empréstimo realizado indevidamente em seu nome – Contrato nº 865473706000000003, sem sua autorização. Asseverou que os descontos ilegais em sua conta corrente foram fruto do uso indevido de sua digital, por já ter contratado empréstimo consignado anteriormente, o que caracterizaria fraude e inobservância do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, por fim, os benefícios da justiça gratuita, a declaração de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais com repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais com pedido subsidiário de anulação de negócio jurídico (ID 8149939).

Em contestação, o banco réu arguiu, em síntese, a regularidade do negócio jurídico contratado (ID 8149959).

Réplica a contestação (ID 8150025).

Após o regular processamento do feito, o juízo singular proferiu sentença e julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, declarando inexistente o débito alegado pelo banco referente ao Contrato nº 865473706000000003, condenando-o ao pagamento de dano moral fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no valor total de R$ R$ 4.791,22, além de custas e honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (ID 8150028).

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID
8150030)
, impugnando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
legalidade do contrato celebrado com pessoa analfabeta e a ocorrência da prescrição. No mérito, arguiu a validade do contrato face a ine
xistência de qualquer abusividade na contratação, a necessidade de estipulação do
marco para incidência de juros de mora, a
improcedência do pedido de repetição de indébito, a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis ante a ausência de ilícito, bem como a não condenação em honorários sucumbenciais, pugnando, ao final, pela reforma do julgado.

O apelado juntou suas contrarrazões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso (ID
8150039
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID
10981426)
.

O Ministério Público se absteve de emitir parecer por ausência de interesse público que o justifique (ID
11336319).

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

Relator
a

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

Havendo preliminares, passo à sua análise.

Quanto à impugnação
à justiça gratuita
, razão não assiste ao ora apelante.

De certo que, nos termos do art. 100,
caput,
do CPC a parte adversa pode oferecer impugnação ao deferimento da gratuidade judiciária.

Observo que o juízo singular deferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora antes da apresentação de contestação (ID 8149947).

Ressalte-se que a objeção, já em sede recursal, não conduz, por si só, à revogação do benefício deferido na primeira instância, incumbindo à parte contrária demonstrar a possibilidade de a parte impugnada custear as despesas judiciais, de modo a afastar sua alegada condição de necessitado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o impugnante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a alegada capacidade financeira da impugnada para arcar com as custas do processo, não trazendo aos autos a existência de novos elementos que demonstrassem a modificação da situação financeira da parte autora para que se pudesse falar em revogação da benesse antes concedida.

Com efeito, no caso em análise, não há que se falar em revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes deferidos à autora, com base nos mesmos elementos probatórios de sua condição financeira já existentes nos autos.

Rejeito, pois, a preliminar.

No que se refere a arguição da
legalidade do contrato celebrado com pessoa analfabeta, no caso específico, verifico com a simples análise do contrato número 865473706000000003 (ID 8149962 - Pág. 1 a 3), que não restou assinado a rogo, bem como não fora subscrito por duas testemunhas, requisito legal indispensável para a contratação de empréstimos consignados entre pessoas analfabetas e instituições financeiras, uma vez que o ora apelado é analfabeto, conforme faz prova a cópia de seu documento de identidade juntado aos autos (ID 8149941 - Págs. 1 a 2).

Rejeito também a preliminar em questão.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de prescrição arguida. O prazo prescricional para reparação de danos por problemas ocorridos em prestação de serviços é de cinco anos a partir do conhecimento do problema (art. 27 da Lei 8.078/90), não estando prescrita, portanto, a pretensão autoral.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito da ação.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

E o banco apelante não se desincumbiu de provar a existência regular da contratação.

O contrato juntado pela instituição financeira (ID
8149962 - Págs. 1 a 3), conforme já mencionado, sequer cumpriu os requisitos legais para a contratação de empréstimos consignados entre pessoas analfabetas e instituições financeiras por ser o ora apelado analfabeto, bem como o fato do ora apelante também não ter feito prova
da transferência bancária via TED para a conta do apelado dos supostos valores contratados.

Ora, nesses casos, para que a contratação seja válida, a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro por consumidor que não saiba ler e escrever, deve conter a assinatura de duas testemunhas (art. 595 do CC).

Sobre o tema, colaciono o julgado do STJ a seguir ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).
GRIFEI.

Assim, nada há para ser alterado na sentença combatida.

Como bem ponderou o magistrado sentenciante
“c
onsta que o autor é correntista e usuária dos serviços do réu, a qual é utilizada tão somente para recebimento de benefício previdenciário, e ao obter um extrato bancário de sua conta, percebeu que havia uma cobrança referente ao Contrato n°.86547370600000000 no valor mensal fixo de R$48,89, com vigência de 01/04/2016 a 11/03/2020, com o total de 49 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$2.395,61. Comprovou que jamais deu motivos para cobrança da espécie, o autor buscou obter informações junto ao seu banco, assim como tentou que tais valores fossem estornados, porém, não alcançou sucesso”.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, destaco o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, que determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto ao dano moral, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que oapelante é uma das maiores instituições financeiras do país, fixar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim, verifico que em sede de sentença restou estipulado
o
marco para incidência de juros de mora, fixado em 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante das indenizações, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir, re
querendo,
o banco apelante, a
estipulação do
marco para incidência de juros de mora.

Estando em vigor a Súmula nº 54/STJ, que diz:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, entendo que em sede danos morais os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Como a sentença os fixou a partir da citação, não posso alterá-la, sob pena de incidir em
reformatio in pejus.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Nesse diapasão, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência fixados no percentual 15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

Relator
a

Belém, 06/12/2023